Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TRABALHO EXTERNO. NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SOMA DA PENA SUPERIOR A 8 ANOS. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se ao analisar pedido de autorização para trabalho externo verificou-se a existência de nova condenação com trânsito em julgado definitivo, de modo a resultar em pena superior a 8 (oito) anos com a unificação das reprimendas, correto o indeferimento da benesse pretendida, ainda que não expedida a nova guia de execução, considerando que tal quadro redundará na fixação do regime fechado.
2. A existência de ação de justificação criminal a subsidiar futura revisão criminal não tem o condão de suspender os efeitos da condenação, considerando que ambas não possuem efeito suspensivo.
3. Agravo conhecido e desprovido.